Tribunal: STF
Processo: AI 453995
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULAS 282 E 636 DO STF.
   INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III, DA CF/88.
   TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE ICMS NAS VENDAS A PRAZO.
I - Ausência
   de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.
II - A
   interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III,
   c, da Lei Maior exige a demonstração da forma pela qual o acórdão
   impugnado viola a Constituição.
III - O Tribunal entende não ser
   cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
IV - Impossibilidade de
   diferenciação na cobrança de ICMS nas vendas à vista ou a prazo,
   visto que o fato gerador é a circulação de mercadorias.
V -
   Agravo regimental improvido.